Tribunal: TJDFT
Processo: 0703919-42.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (ÁGIO). DEDUÇÃO DE FATOS EXTINTIVOS. ÔNUS DA PROVA. RÉU. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. OBRIGAÇÃO. RÉU. PAGAMENTO DE TAXAS, TRIBUTOS E MULTAS.

1. Nos termos do art. 373, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado e, ao réu, dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

2. Tendo a autora comprovado a entrega do bem, que o veículo transacionado entre as partes estava gravado de alienação fiduciária, bem assim que, no ato do negócio, recebeu valor bem inferior ao de mercado, isso basta para concluir, pelas regras de experiência ordinária, que, nesse tipo de transação, o comprador assumiu a obrigação de quitar o contrato de alienação fiduciária em nome da vendedora.

3. Se, a despeito de alegar o pagamento integral do veículo (realizado por meio de pagamento de dívidas em nome da autora, dação etc), bem assim que, na celebração do negócio jurídico houve compromisso diverso do usual (quitação do financiamento pela parte vendedora), o réu não logrou comprovar a veracidade de suas alegações, revela-se acertado, ante a ausência da prova dos fatos extintivos afirmados, o desfazimento do negócio, conforme postulado na inicial.

4. O réu, no caso, é responsável pelo pagamento das despesas de IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e multas por infrações de trânsito referentes ao período em que esteve na posse do bem.

5. Apelação do réu não provida. Unânime. Recurso adesivo provido. Maioria.